Tribunal: TJMT
Processo: 1001298-46.2022.8.11.0005
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001298-46.2022.8.11.0005
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Nulidade, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Ambiental]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[RONALDO KROHLING - CPF: 468.476.771-04 (EMBARGANTE), ANA MAGDALENA REZENDE DE LACERDA - CPF: 010.925.671-94 (ADVOGADO), FAZENDA PUBLICA ESTADUAL (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), JOSE ESTEVES DE LACERDA FILHO - CPF: 178.883.281-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), ANA MAGDALENA REZENDE DE LACERDA - CPF: 010.925.671-94 (ADVOGADO), JOSE ESTEVES DE LACERDA FILHO - CPF: 178.883.281-72 (ADVOGADO), RONALDO KROHLING - CPF: 468.476.771-04 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ALEGAÇÃO DE FATO SUPERVENIENTE E ERRO MATERIAL. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação em embargos à execução fiscal, mantendo a extinção do feito sem resolução de mérito por litispendência.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se o cancelamento superveniente da CDA afeta o julgamento anterior do recurso; e (
ii
) se houve erro material na decisão quanto aos honorários advocatícios.

III. Razões de decidir

3. O cancelamento posterior da CDA não possui efeitos retroativos capazes de desconstituir os fundamentos da decisão já proferida, não configurando hipótese de cabimento dos embargos de declaração.

4.
Não há erro material na decisão quanto aos honorários advocatícios, tendo o acórdão
deixado de aplicar o disposto no art. 85, 11, do Código de Processo Civil,

uma vez que
a sentença não fixou verba honorária, sem recurso da parte interessada sobre este ponto.

5.
Os embargos de declaração não podem ser utilizados como meio de rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas nas hipóteses de erro material, obscuridade, contradição ou omissão, situações não verificadas no caso concreto.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

“
1. O cancelamento superveniente da CDA não possui efeitos retroativos sobre decisão anterior já proferida; 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas nas hipóteses legais de erro material, obscuridade, contradição ou omissão.
”

--------------------

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada:

n/a
.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se
de embargos de declaração opostos

por
Ronaldo
Krohling

e
pelo
Estado de Mato Grosso
contra o acórdão proferido pela
c.
Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo deste Tribunal de Justiça, que negou provimento à apelação interposta nos autos dos embargos à execução fiscal, mantendo a sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito,
em razão do
reconhecimento de litispendência entre os embargos à execução fiscal e a ação anulatória conexa.

A parte recorrente,
Ronaldo
Krohling
,
opõe embargos de declaração sob o argumento de que houve fato novo superveniente, consistente na desistência da execução fiscal pelo Estado, motivada pelo cancelamento da Certidão de Dívida Ativa (CDA) que embasava o feito, pleiteando o reconhecimento da perda superveniente do objeto da apelação.

Sem contrarrazões (Id.
264747261
).

Por sua vez, o
Estado de Mato Grosso, em
suas razões recursais
, alega a existência de erro material, sustentando que a decisão embargada não condenou a parte embargante ao pagamento de honorários advocatícios, configurando omissão a ser sanada.

Contrarrazões no Id.
263687291
, pela rejeição dos
aclaratórios
.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatório, cuida-se de
embargos de declaração opostos

por
Ronaldo
Krohling

e pelo
Estado de Mato Grosso
contra o acórdão proferido pela
c.
Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo deste Tribunal de Justiça, que negou provimento à apelação interposta nos autos dos embargos à execução fiscal, mantendo a sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito,
em razão do
reconhecimento de litispendência entre os embargos à execução fiscal e a ação anulatória conexa.

De início, importante ressaltar que os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimentos de obscuridades, relacionadas aos atos judiciais, consoante previsão contida no art. 1.022, do Código de Processo Civil. Vejamos:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º.”
[sem destaque no original].

No caso, a parte embargante, Ronaldo
Krohling
, sustenta a ocorrência de fato superveniente, consubstanciado na desistência da execução fiscal promovida pelo Estado de Mato Grosso, em decorrência do cancelamento da Certidão de Dívida Ativa (CDA) nº 20175812.

Nesses termos, com fundamento nesse evento posterior, pleiteia o reconhecimento da perda do objeto da apelação, sob o argumento de que a inexistência da CDA retiraria o substrato jurídico da demanda.

Com efeito, entendo que a referida alegação não se sustenta, tendo em vista que o julgamento da apelação ocorreu em momento anterior à formalização da mencionada desistência.

Assim, eventual alteração no estado da CDA não tem o condão de modificar a regular tramitação do feito, tampouco de afetar o mérito do recurso já analisado e decidido.

Nesse sentido, o cancelamento da CDA não possui efeitos retroativos capazes de desconstituir os fundamentos da decisão anteriormente proferida.

Registre-se que é pacífico o entendimento de que os embargos de declaração não podem ser utilizados como sucedâneo recursal para rediscutir o mérito da controvérsia, salvo nas hipóteses excepcionais previstas em lei, como erro material, obscuridade, contradição ou omissão.

No caso concreto, não se verifica nenhuma dessas situações autorizadoras, razão pela qual a utilização dos embargos com caráter infringente se revela manifestamente incabível.

Dessa maneira, a tentativa de afastar os efeitos da decisão por meio dos embargos de declaração configura indevido manejo do instituto, contrariando sua natureza jurídica e finalidade.

Por sua vez, o
Estado de Mato Grosso sustenta a ocorrência de erro material na decisão embargada, alegando que não houve a condenação da parte embargante ao pagamento de honorários advocatícios.

No caso,
diferentemente das razões apresentadas pela Fazenda Pública, verifica-se que o voto condutor do v.
acórdão foi claro ao manter integralmente a sentença que extinguiu os embargos à execução fiscal por litispendência,
deixando de majorar a verba honorária em razão da ausência de condenação na origem.

Nesse ponto, inclusive, não houve interposição de recurso pela parte interessada.

Destarte, o que se verifica, em verdade, é a pretensão do embargante de rediscutir matéria já decidida, utilizando-se da via dos embargos declaratórios como sucedâneo recursal, o que não se admite
.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
CONHEÇO
ambos os embargos declaratórios opostos, por serem tempestivos e, no mérito,
REJEITO-OS
em sua totalidade, mantendo inalterado o
decisum
impugnado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2025